Tribunal: TJPA
Processo: 0052881-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052881-40.2012.8.14.0301

APELANTE: GERSON VALENTE DE VASCONCELOS, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA SA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA SA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, GERSON VALENTE DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hyundai Caoa do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por Gerson Valente de Vasconcelos. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente da demora injustificada na entrega de peças automotivas, que impossibilitou a conclusão do conserto de veículo segurado, determinando a devolução do veículo em perfeitas condições de uso, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ressarcimento mensal referente ao aluguel de veículo substituto e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária Hyundai Caoa do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor; (ii) verificar se o recurso de apelação cumpre o requisito da impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por integrar a cadeia de fornecimento e não comprovar excludente legal prevista no § 3º do mesmo artigo.

O atraso excessivo de mais de dois meses na entrega de peças automotivas, necessário à conclusão do reparo, é fato incontroverso nos autos e foi devidamente comprovado por documentos que evidenciam o pagamento de aluguel de veículo substituto.

A concessionária não apresenta prova de que tenha adotado medidas diligentes para mitigar o prejuízo do consumidor nem comprova fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito como causa do atraso.

O recurso de apelação limita-se a repetir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à solidariedade decorrente do art. 25, §1º, do CDC e à responsabilidade objetiva pelos danos.

O recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, o que impede seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

O fornecedor que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

A ausência de comprovação de excludentes legais afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput e §3º; 18; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Hyundai Caoa do Brasil Ltda.
contra sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, julgou
procedentes
os pedidos formulados por
Gerson Valente de Vasconcelos
.

A sentença, proferida às fls. 1/4 do documento ID 20210132566029, reconheceu a falha na prestação de serviço por parte das rés, ao considerá-las solidariamente responsáveis pela demora injustificada na entrega de peças automotivas, o que impediu a conclusão do conserto do veículo segurado. Com base no Código de Defesa do Consumidor, o juízo reconheceu a legitimidade passiva das requeridas e determinou:
(i) a devolução do veículo em perfeitas condições de uso, confirmando a tutela anteriormente concedida;
(ii) a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;
(iii) o ressarcimento mensal de R$ 1.841,17, referente ao aluguel do veículo, até a efetiva devolução do bem;
(iv) a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação

.

Em suas razões recursais (ID 19192698), a recorrente alega, em suma:
(i) ilegitimidade passiva, por não ter atuado como fornecedora direta no episódio;
(ii) ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pelo autor;
(iii) inexistência de prova de falha da prestação de serviço imputável à empresa, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença com a improcedência da demanda, ou subsidiariamente, o afastamento da responsabilidade solidária.

Em contrarrazões (ID 19192699), o recorrido sustenta:
(i) a responsabilidade solidária da concessionária, conforme preconiza o CDC;
(ii) a verossimilhança das provas, notadamente os documentos que demonstram a longa demora na reparação do veículo;
(iii) a adequação da indenização moral arbitrada e o correto reconhecimento do prejuízo decorrente do pagamento mensal de veículo alugado, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida

.

Já a
Tokio Marine Seguradora S.A.
, em suas
contrarrazões específicas
(ID 19192698), pugna pela manutenção da sentença, argumentando:
(i) que a apelação da Hyundai CAOA não traz inovação relevante, tratando-se de mera repetição dos fundamentos da contestação, especialmente no tocante à alegada ilegitimidade passiva;
(ii) que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos capazes de desconstituí-la;
(iii) que, caso haja reforma parcial do julgado, seja analisada integralmente a matéria de defesa apresentada pela seguradora
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da empresa Hyundai Caoa do Brasil Ltda., ora recorrente, pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da demora na entrega de peças automotivas necessárias à reparação de veículo segurado, fato incontroverso nos autos.

A sentença recorrida enfrentou a matéria com a devida profundidade, reconhecendo a responsabilidade objetiva da recorrente, com base na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC). Destacou-se que a empresa integra a cadeia de fornecimento, motivo pelo qual não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.

Conforme relatado na exordial e confirmado na sentença, o autor Gerson Valente de Vasconcelos adquiriu um veículo novo em julho de 2012, tendo sofrido acidente de trânsito em 27 de agosto de 2012, ocasionando danos na parte traseira do automóvel. O veículo era coberto por seguro contratado com a empresa Tokio Marine Seguradora S.A., e, após a comunicação do sinistro e cumprimento das exigências administrativas, o autor recebeu um veículo reserva.

Contudo, mesmo transcorrido tempo superior a dois meses, o conserto do automóvel não foi concluído, tendo o autor permanecido privado do uso do bem por período irrazoável, conforme documentação juntada às fls. 23 dos autos, em que se comprova o pagamento de aluguel mensal de R$ 1.841,17 a título de veículo substituto. A sentença reconhece que a data da entrada do veículo na concessionária foi em 28/08/2012 e a liberação somente ocorreu em 05/11/2012, fato que não foi impugnado de forma eficaz pelas rés.

O ponto fulcral da controvérsia fática diz respeito à identificação do responsável pela demora na conclusão do serviço de reparação.

A sentença fundamentou-se na solidariedade entre todos os agentes da cadeia de fornecimento, com base no art. 25, § 1º, do CDC, atribuindo responsabilidade objetiva tanto à seguradora quanto à concessionária Hyundai Caoa do Brasil Ltda..

As provas constantes nos autos demonstram que:

·

O veículo foi encaminhado à assistência técnica autorizada.

·

As peças necessárias não foram fornecidas em tempo hábil.

·

O autor arcou com o aluguel de carro reserva durante o lapso de inatividade do veículo.

Esses fatos foram suficientemente corroborados pelos documentos apresentados, em especial:

·

Contrato de aluguel;

·

Comprovação do tempo de permanência do veículo na concessionária;

·

Ausência de comprovação de que o atraso decorreu de força maior ou culpa exclusiva de terceiro.

Importante destacar que não foi apresentada qualquer prova robusta pela Hyundai CAOA que indicasse: (i) a adoção de medidas diligentes para obtenção das peças em prazo razoável; (ii) falha exclusiva da seguradora ou de terceiros; (iii) ou a inexistência de vício no serviço prestado.

Restou demonstrado que a apelante
não prestou a assistência necessária
ao consumidor, impondo-lhe transtornos e prejuízos. Assim, há clara incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios do produto ou serviço (art. 18 do CDC).

A sentença foi fundamentada na incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial nos artigos 7º, parágrafo único; 14, caput; e 25, §1º, do CDC, reconhecendo que a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, portanto, é solidariamente responsável pelos danos oriundos da demora na reposição de peças necessárias à reparação do veículo do consumidor.

O ponto nevrálgico levantado nas contrarrazões de Gerson Valente de Vasconcelos e nas contrarrazões autônomas da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ID 19192698), reside na alegação de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões da apelação da Hyundai CAOA limitaram-se a repetir os fundamentos já deduzidos na contestação, não enfrentando de modo específico os argumentos centrais da sentença.

Com razão os impugnantes.

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A jurisprudência é uníssona quanto à necessidade de que o recurso de apelação se dirija de forma objetiva e fundamentada contra os pilares decisórios da sentença recorrida. A esse respeito, colhe-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No caso concreto, verifica-se que a sentença assentou a responsabilidade objetiva da concessionária com base em provas documentais que atestam o atraso excessivo (mais de dois meses) na entrega das peças, elemento que sequer é mencionado nas razões recursais. O apelo limita-se a reafirmar a tese de ilegitimidade e inexistência de responsabilidade, sem rebater os fundamentos jurídicos e fáticos da sentença, especialmente no que tange à sua participação na cadeia de consumo e à inaplicabilidade das excludentes do art. 14, §3º, do CDC.

Desta forma, entendo que o recurso não preenche o requisito da dialeticidade, razão suficiente para não conhecimento da apelação da Hyundai Caoa do Brasil Ltda., nos termos do art. 932, III, do CPC.

Conclusão

Diante do exposto,
voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso de apelação
interposto por Hyundai Caoa do Brasil Ltda., por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2025